Tribunal: TJDFT
Processo: 0713990-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Tráfico de drogas. Depoimento de policiais. Maus antecedentes. Reincidência. Fração de aumento. Circunstância especial do art. 42 da L. 11.343/06. Pena de multa. Substituição da pena. Restituição de veículo apreendido.
1 – Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
2 - As condições do flagrante - a quantidade de droga apreendida (6.439,87g de maconha) e o tipo de acondicionamento, prensada na forma de tijolo – são suficientes para demonstrar o tráfico de entorpecentes.
3 - A tentativa fugir da polícia é prova de que o passageiro do veículo tinha ciência da substância ilícita que transportava, sobretudo se a droga era visível e foi apreendida no assoalho do banco em que ele estava.
4 - Os depoimentos prestados por policiais, agentes públicos no exercício de suas atribuições, merecem credibilidade. Não podem ser desconsiderados.
5 - Se o réu registra várias condenações transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes penais e outra para fins de reincidência, sem que isso caracterize bis in idem.
6 - A expressiva quantidade da droga apreendida (6.439,87g), apesar da natureza – maconha –, autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
7 - O e. STJ tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável, inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes.
8 - A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada nem reduzida em razão da condição econômica do acusado, sobretudo se se mostra proporcional à pena privativa de liberdade.
9 – Fixada pena privativa de liberdade acima de 4 anos e desfavoráveis duas circunstâncias judiciais, não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e nem se suspende a pena (art. 44 e 77 do CP).
10 - Não se reconhece a inimputabilidade se não há prova idônea de que, à época dos fatos, o agente era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
11 - Veículo usado para transportar droga e relacionado com o tráfico sujeita-se a perda em favor da União (CPP, art. 120).
12 – Apelações dos réus não provida. Provida a do Ministério Público.